Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700187-48.2017.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA APELADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO D E C I S Ã O A Portaria Conjunta n. 52 de 08/05/2020 estabelece que as audiências e sessões de julgamento no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, durante o período de regime diferenciado de trabalho, serão realizadas de forma telepresencial, e, diante da oposição ao julgamento virtual, os processos serão imediatamente incluídos na pauta de julgamento presencial por videoconferência. Ademais, é resguardado o direito à sustentação oral, nos termos do artigo 12, de modo que o julgamento telepresencial não acarreta prejuízo a qualquer das partes.. Isto posto, indefiro o pedido de adiamento do julgamento designado para 17/06/2020 (fl. 1 ID 16217493). Brasília/DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator